Tribunal: TJMT
Processo: 1038221-80.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1038221-80.2022.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: MIRIAN MARIA BORGES VIANA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO BOLETO FRAUDADO. PAGAMENTO DE PARCELA VIA WHATSAPP A TERCEIRO FRAUDADOR. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO ESTRANHO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, reconhecendo a inexistência de débito referente à parcela de agosto/2022 de contrato bancário e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A parte recorrente sustenta culpa exclusiva da consumidora e requer a improcedência total dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a responsabilidade pela quitação de parcela mediante boleto falso recai sobre o banco recorrido; (ii) definir se é cabível indenização por danos morais em caso de golpe praticado por terceiro via aplicativo de mensagens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O boleto utilizado para pagamento da parcela de agosto/2022 foi enviado por meio do aplicativo WhatsApp, contendo dados bancários de terceiro estranho à instituição financeira, sendo o valor creditado à conta de pessoa física vinculada à NEON PAGAMENTOS S.A., e não ao banco requerido.
4. A consumidora não observou cautelas mínimas ao realizar o pagamento, como verificar o beneficiário do boleto, utilizar canais oficiais da instituição e confirmar a origem do documento, incorrendo em comportamento negligente.
5. Restou configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, por culpa exclusiva do consumidor.
6. A jurisprudência desta Turma Recursal tem reconhecido que o pagamento de boleto fraudado fora dos canais oficiais da instituição financeira afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, notadamente quando há ausência de falha nos seus sistemas ou serviços.
7. Diante da inexistência de ato ilícito imputável ao banco, inexiste dever de indenizar por danos morais, não se verificando falha na prestação do serviço por parte da instituição recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade do fornecedor é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor na realização de pagamento a terceiro fraudador, fora dos canais oficiais da instituição financeira. 2. A negligência do consumidor ao não verificar a titularidade do boleto ou utilizar canais seguros caracteriza excludente de responsabilidade nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. 3. Não há que se falar em indenização por danos morais em casos de golpe virtual praticado por terceiro quando ausente falha do serviço bancário.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §§ 1o e 3o, II; CPC, art. 55, caput; CF/1988, art. 5o, V e X.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038221-80.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIRIAN MARIA BORGES VIANA - CPF: 952.603.078-87 (RECORRENTE), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025